Tribunal: CARF
Processo: 10909.721695/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721695/2015-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.673 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SPREAD ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem intime o contribuinte para que, no prazo
de 30 dias apresente cópia do Recurso Voluntário que teria sido apresentado em nome de Juliano
Vanhoni Sil, após o que os autos deverão retornar a este CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o
conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson
Santiago.

Relatório Trata-se de Embargos de Declaração interpostos conjuntamente pela
contribuinte/importadora Spread Assessoria Empresarial Eirelli EPP e Juliano Vanhoni Sil
(responsável solidário), em face do Acórdão no 3401-005.360, de 27/09/2018, proferido pela
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF, o
qual decidiu, por maioria de votos, em excluir do polo passivo a Sra. Ana Paula Rodrigues, e,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721695/2015-81
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721695/2015-81

por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos demais tópicos suscitados pela
defesa.
A empresa Spread Assessoria Empresarial tomou ciência do Acórdão de Recurso
Voluntário em 11/03/2019 (fl. 3.183) e o Sr. Juliano Vanholi Sil em 14/03/2019 (fl. 3.195). Os
Embargos foram apresentados conjuntamente em 18/03/2019 (fl. 3.186), portanto, tempestivos.
Alegam os Embargantes que teria havido omissões no voto em relação a dois
pontos: (i) quanto ao recurso voluntário do embargante Juliano; (ii) quanto ao recurso voluntário
da embargante Spread.
A Embargante aduz que o acórdão teria desconsiderado o recurso voluntário do
responsável solidário Juliano Vanholi Sil atribuindo-lhe equivocadamente a situação de ‘revel’.
Contudo, afirma que foi protocolado o recurso voluntário dentro do prazo legal, conforme
documento anexado aos embargos. Entretanto, por “uma falha técnica da Agência da Receita
Federal” o citado documento não foi considerado no julgamento do recurso voluntário.
Pois bem. Compulsando-se os autos verifica-se que o Sr. Juliano Vanholi Sil foi
intimado do Acórdão proferido pela DRJ-São Paulo em 04/02/2016 (fls. 2.988 e 2.999).
Por sua vez, a Embargante juntou documento à folha 3.190, onde consta aposto
carimbo da ARF-Itajaí (no 0920106-8) com a data de 07/03/2016, de suposto Recurso Voluntário
interposto pelo Sr. Juliano.
Considerando que no acórdão recorrido restou decidido que o Sr. Juliano não
apresentou recurso voluntário e, por conseguinte, declarado “revel”, entendo que deve ser
esclarecida a situação fática apontada, de modo a serem sanados eventuais vícios ocorridos na
ciência do sujeito passivo.
A Embargante afirma ainda que o acórdão teria sido omisso “no tocante à questão
da insubsistência, no caso concreto, do valor arbitrado pelo fiscal”, sob o argumento de que a
questão tratada especialmente nos Tópicos 2.9.2 e 2.9.3 do recurso voluntário não fora abordada
no acórdão recorrido.
Os embargos foram admitidos parcialmente para dar seguimento apenas em
relação à primeira matéria (Omissão quanto ao recurso voluntário do embargante Juliano
Vanholi Sil).
Em sessão realizada em 26/08/2021, esta turma deliberou e decidiu, por
unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para:
2. Diante de tal informação, entendo deva o presente processo ser
convertido em diligência para que se dê cumprimento ao despacho
saneador de e-fls. 3.198-3.199:
Verifica-se dos autos que o sujeito passivo JULIANO VANHONI SIL
foi cientificado do Acórdão de Impugnação em 04/02/2016, por AR, fl.
2.999. Foi juntada, à fl. 3.190, a cópia da folha de rosto de um recurso
voluntário supostamente por ele apresentado à ARF-ITAJAÍ, conforme
carimbo no canto superior direito, com data de 07/03/2016.
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721695/2015-81

Considerando as informações retrocitadas, solicita-se que a unidade
preparadora confirme a data da efetiva ciência do Acórdão de
Impugnação pelo sujeito passivo JULIANO VANHONI SIL
(04/02/2016), bem como se houve interposição de recurso voluntário
e a data em que foi interposto, para fins de eventual (re)aferição da
tempestividade, juntando ao processo os originais do documento
comprobatório de recepção, a ser providenciado pela unidade
preparadora ou pelo contribuinte. Aproveito a oportunidade para
solicitar à unidade preparadora ainda manifestação conclusiva sobre a
data de recepção dos documentos que sucedem o recurso voluntário de
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA, descritos como recursos
voluntários apresentados por MARIA EDILA GONCALVES EPP e
MARIA EDILA GONÇALVES, sem aposição do carimbo de recepção.
Os embargos apresentados apontaram, antes de qualquer análise sobre os
pressupostos de admissão, para a necessidade de saneamento do
processo, devendo a unidade preparadora (DRF-Florianópolis/SC), como
exposto, atestar, individualmente, por recurso voluntário eventualmente
apresentado, as datas de protocolo (juntando aos autos as provas de
protocolo), para (re)aferição de tempestividade.
É só após tal resposta que se poderá verificar, seja pela invocação dos
embargos, seja de ofício, se houve omissão na análise de alguma peça
pelo colegiado, ou lapso manifesto.
De sua parte a unidade de preparo informa:
Em atendimento a Resolução fls. 3219 a 3222, que foi convertido em
diligência para que a unidade preparadora efetuasse as considerações que
julgar necessárias.
Preliminarmente informamos que a unidade preparadora da época - ARF
-ITAJAÍ - foi extinta com o advento do novo Regimento interno da RFB,
passando a jurisdição para a DRF – FLORIANÓPOLIS.
Na data de 05/08/2019 já havíamos respondido sobre o assunto,
conforme fls. 3205 e a resposta foi de que não havíamos conseguido
localizar o RECURSO VOLUNTÁRIO protocolado em 07/03/2016 em
nome de JULIANO VANHONI SIL e que o referido documento havia
fortes indícios que comprovavam a veracidade do mesmo, que o carimbo
e a assinatura eram semelhantes aos outros documentos protocolados no
mesmo período e que foram encontrados no arquivo.
No tocante a manifestação a respeito sobre o Recurso Voluntário
apresentado por ANA PAULA RODRIGUES SILVA, informamos que o
mesmo foi protocolado e juntado ao processo através do CAC
LUZ/DERPF/SP em 04/03/2016, conforme histórico do e-processo.
Diante do exposto é o que tínhamos a relatar a respeito do ocorrido.
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.673 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721695/2015-81

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
2. Conforme Resolução n. 3401-002.396, atestada a tempestividade do
Recurso Voluntário em nome de JULIANO VANHONI SIL, deveria a Unidade Preparadora
juntar a cópia do referido documento, a ser provido por seus arquivos ou pelo contribuinte.
3. A despeito disso, não foi juntado até o momento a cópia do referido
documento. Diante da posição da unidade de preparo de que há fortes indícios de veracidade do
protocolo, em respeito aos princípios da celeridade e da ampla defesa, em aplicação analógica ao
que dispõe o art. 33 do Decreto n. 70.235/72, deve-se oportunizar ao interessado que apresente
cópia do referido Recurso Voluntário.
Assim, voto para converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem intime o contribuinte para que, no prazo de 30 dias apresente cópia do Recurso
Voluntário que teria sido apresentado em nome de Juliano Vanhoni Sil, após o que os autos
deverão retornar a este CARF para continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 3233
DF CARF MF
Original